Tribunal: CARF
Processo: 11128.720827/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720827/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN
RFB No 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação
de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pro unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720827/2014-27
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720827/2014-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-095.041,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) revogação do parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no 899/2007 e
até 1° de abril de 2.009, não estava a recorrente obrigada a efetuar o registro das operações no prazo
a que alude o artigo 22 da IN RFB 800/2007, por força da nova redação do artigo 50
conferida pela IN RFB 899/2008.;

b) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
- REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 50 DA IN RFB No 800/2007, PELA
IN RFB 899/2007

Alega a Recorrente :

Por ocasião da edição da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de
2.007, assim dispunha o artigo 50 e seu respectivo parágrafo único:

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720827/2014-27

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Referida disposição vigorou até 28 de dezembro de 2.008, pois, com a entrada em
vigor da IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2.008, esta alterou o artigo 50 da IN
RFB 800/2007, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° O art. 50 da Instrução Normativa RFB n°800, de 27 de dezembro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1 o de abril de 2009.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Como a IN RFB 899/2008 alterou o artigo 50 da IN RFB 800/2007, e não somente o
"caput" do referido artigo, restou revogado o referido parágrafo único do artigo 50
da IN RFB 800/2007.
Isto porque, a IN RFB 899/2008 veio a dar nova redação ao artigo 50 em sua
integra, não fazendo qualquer alusão ao parágrafo único, ou mesmo que a alteração
se referia exclusivamente ao "caput" do dispositivo.
Deveras, até 1° de abril de 2.009, não estava a recorrente obrigada a efetuar o
registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB 800/2007, por
força da nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB 899/2008.

Engana-se a Recorrente.

Realmente a IN RFB no 899/2007 promoveu alteração no artigo 50 da IN RFB no
899/2007.

Assim estava redigido o artigo 50 da IN RFB n o 800/2007 :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Com a alteração promovida pela IN RFB no 899/2007, a redação foi alterada para
assim vigir :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720827/2014-27

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Portanto, não houve a revogação, aludida pela Recorrente, do parágrafo único do
artigo 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo sido alterada a obrigação imposta ao transportador de
prestar as informações exigidas.

Assim, não procede a alegação da Recorrente.

- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720827/2014-27

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720827/2014-27

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital